Tribunal: TJES
Processo: 5000093-71.2023.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-71.2023.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIRA PEREIRA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE DO "FALSO AGENTE DE SAÚDE". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA À AUDIÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, DO CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA RÉ MANTIDA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 DO STJ). VULNERABILIDADE DA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA E USO DO CARTÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais c/c pedido de tutela antecipada ajuizada
ALMIRA PEREIRA RODRIGUES
em face de
BANCO PAN S/A
;
BRANCO CETELEM S/A; COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA e INVESTIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE PAULISTA - SICREDI.
Todos devidamente qualificados na inicial. Relata a parte autora que teria sido vítima de fraude, perpetrado por dois criminosos que se diziam agentes de saúde e que a convenceram a adquirir um colchão magnético indicado para pessoas doentes, e em razão do grande poder de convencimento “já foram pedindo seus documentos, cartão de banco, tirou foto de tudo, inclusive fez
selfie
da mesma, e sendo a postulante pessoa idosa e com pouca instrução, acreditando que se tratava de procedimento comum para o pagamento do colchão, acabou fazendo como lhes pediram”. Consta, ainda, que “quando seus filhos perceberam que a mesma havia caído em um golpe, foram até o banco Bradesco e consultaram seu benefício através do app Meu INSS, e descobriram que os homens fizeram vários empréstimos em seu nome, e inclusive um cartão de crédito que provavelmente encontra-se na posse dos mesmos, pois, a Autora nunca recebeu em sua residência qualquer cartão de crédito do Banco Pan”. Por essa razão, resumidamente, requereu: liminarmente, a abstenção de realização de qualquer desconto no benefício previdenciário da parte autora. No mérito, pleiteou a declaração da inexistência dos contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito; a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; bem como, anulação da compra do colchão magnético, com a consequente devolução da mercadoria.”

2. A sentença objurgada julgou IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação.

3. A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que o juízo ignorou as justificativas de ausência à audiência de conciliação (apresentadas com atestados médicos da autora e da advogada). No mérito, reafirma a ocorrência de fraude e a inexistência de relação jurídica válida, sustentando que foi induzida em erro.

4.incialmente, mantenho a decisão originária quanto à
exclusão da Cooperativa ré do polo passivo
. Compulsando os autos, verifica-se que os contratos e descontos objeto da lide possuem relação direta e exclusiva com os Bancos Pan e Cetelem. Não há prova de que a Cooperativa tenha intermediado ou auferido proveito com as contratações específicas ora impugnadas, devendo a sentença ser mantida neste ponto por seus próprios fundamentos.

5. Acolho a preliminar de
cerceamento de defesa
, uma vez que a ausência da autora foi devidamente justificada por motivos de saúde. Contudo, sendo a matéria eminentemente de direito e estando o processo instruído com as provas documentais necessárias, aplico a
Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, I, do CPC)
para julgar o mérito imediatamente.

6. A hipótese versa sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ). A vulnerabilidade da autora, idosa e moradora de zona rural, é evidente frente ao
modus operandi
dos fraudadores.

7. Um ponto fundamental que corrobora a tese de fraude é a
ausência total de provas acerca da entrega e da utilização dos cartões de crédito
mencionados nas contestações. As instituições financeiras não apresentaram aviso de recebimento (AR) que comprove que os cartões chegaram às mãos da autora. Mais relevante ainda:
não há nos autos extratos que demonstrem o uso efetivo do cartão no comércio ou saques em terminais autoatendimento
.

8. A falta de movimentação típica de um cartão de crédito demonstra que a autora nunca teve a intenção de contratar tal produto, sendo a modalidade de "Cartão de Crédito Consignado com RMC" imposta de forma abusiva para mascarar um empréstimo com juros muito superiores e sem prazo de quitação, o que fere o dever de informação e a boa-fé objetiva.

9. Diante da nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC, por não se tratar de erro justificável, mas de falha grave na segurança do sistema bancário.

10. Quanto ao dano moral, este se configura pela angústia causada à idosa e pelo comprometimento de sua verba alimentar. No entanto, sopesando os princípios da razoabilidade e os parâmetros desta Turma para casos de fraude sem maiores desdobramentos gravosos, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para: MANTER a ilegitimidade passiva da Cooperativa SICREDI; DECLARAR a nulidade dos contratos e a inexistência dos débitos em relação aos Bancos Pan e Cetelem; CONDENAR os bancos réus (Pan e Cetelem), solidariamente, à repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente. Sobre o valor da condenação por danos materiais, determino que incida a correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) a partir de cada desembolso e, após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a partir da citação; CONDENAR os bancos réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre este montante, determino que incida a correção monetária pelo IPCA (art. 389 do CC) a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), a partir da citação.

9. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)